Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-31.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000367-31.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADJACKSON SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, DO CP. PENAS DEFINITIVAS DE 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 390 (TREZENTOS E NOVENTA) DIAS-MULTA, NA CIFRA UNITÁRIA MÍNIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ARGUIÇÕES DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DOS ATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E IDÔNEO. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO HÁBIL DAS MODULADORAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ALEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECHAÇO. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA JUSTIFICADA.

I. O reconhecimento fotográfico do Acusado em sede de inquérito observou, em linhas gerais, o regramento previsto no art. 226 do CPP, porquanto precedido de breve descrição dos infratores pelas vítimas do delito e materializado na exibição das imagens de quatro indivíduos, dois dos quais presos na posse do automóvel subtraído, vindo os reconhecedores a identificar, dentre eles, o ora Apelante como um dos autores do roubo, sem que nada indique eventual apresentação isolada e tendenciosa de sua fotografia. Ademais, inexiste previsão normativa de juntada das imagens submetidas a reconhecimento para fins de posterior comparação entre os indivíduos, cuja similitude nem mesmo é exigida de forma absoluta e peremptória, na exegese do art. 226, inciso II, do CPP. Na mesma toada, a ausência da assinatura de testemunhas nos termos de reconhecimento fotográfico constitui mera irregularidade, que não conduz à ilegitimidade de tais documentos, em especial quando subscritos pela Autoridade Policial, prontamente registrados pelo Escrivão e confirmados em juízo por ambos os reconhecedores, com idêntica firmeza. Preliminar rejeitada.

II. Não se cogita de preclusão do requerimento ministerial de submissão do Réu a reconhecimento pessoal em audiência, porquanto postulada, na Denúncia, a produção de provas, além de tratar-se de diligência ordinária da fase instrutória e não condicionada à prévia especificação pelas partes, conforme interpretação do art. 400,
caput
e § 2.º,

do CPP. Na espécie, as vítimas descreveram o agente em assentada ocorrida poucos dias antes do ato de reconhecimento propriamente dito, fornecendo caracterizações suficiente e consentâneas às ventiladas no inquérito, bem como calcadas, naturalmente, no referencial pessoal de cada reconhecedor, o que não as desqualifica. Além disso, a realização de reconhecimento pessoal mediante videoconferência é contemplada no art. 185, §§ 2.º e 8.º, do CPP, não se tornando inválido o ato por força da mera preservação da imagem dos reconhecedores, ora justificada pelo temor dos ofendidos e necessidade de isenção na identificação promovida, à luz da busca pela verdade real. Inteligência do art. 217 do CPP, Resolução n.º 484/2012 do CNJ e doutrina pertinente. No mais, descabe falar em nulidade por derivação do reconhecimento pessoal efetuado em juízo, ante a validade do anterior reconhecimento fotográfico, verificando-se, ainda, que a condenação teve lastro em outros elementos, com destaque para a prova oral colhida em juízo e a prisão do agente na posse do bem subtraído. Eiva ausente. Julgados do STJ. Preliminar rejeitada.

III. A condenação recorrida possui respaldo em evidências idôneas e bastantes, sobressaindo o caráter firme, preciso e harmônico dos depoimentos judiciais de funcionários do lava a jato no qual se desenvolveu a prática delitiva – subtração, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes e emprego de arma de fogo, de uma caminhonete e uma bicicleta de clientes do estabelecimento. Ressalta-se, ademais, que os depoentes em questão foram inquiridos sob regular contraditório e prévio compromisso, tendo ambos efetuado o reconhecimento do Acusado, com inteira certeza, como um dos autores do roubo, os quais deixaram suas faces à mostra e praticaram o delito em plena luz do dia. Anota-se, ainda, ter sido o Réu capturado, apenas quatro dias depois do crime, na posse da caminhonete subtraída, conforme relatos do proprietário do veículo e de Policial Militar responsável pela prisão. Por fim, observa-se que o ora Apelante exerceu, em audiência, seu legítimo direito ao silêncio, e, no inquérito, vinculou sua negativa de autoria a uma narrativa isolada e inverossímil. Portanto, queda inviável a absolvição do Réu por afirmada carência de provas, ratificando-se o Édito Condenatório.

IV. A valoração de circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes genéricas, textualmente previstas na norma penal, independe de prévia alegação das partes, consoante exegese dos arts. 385, parte final, e 387, inciso I, ambos do CPP. Na hipótese dos autos, ao reconhecer os maus antecedentes e a reincidência do Acusado, o Juízo
a quo
fez expressa menção à existência de duas condenações definitivas e recentes em desfavor dele, citando, ademais, as respectivas capitulações penais e datas de trânsito em julgado, com fulcro em dados extraídos dos sistemas públicos e oficiais desta Corte, tudo em absoluta conformidade com o entendimento tranquilo do STJ sobre o tema, observando-se, ainda, que a Defesa nem sequer impugnou, nesta via, as aludidas informações.

V. Conforme pacífica orientação jurisprudencial, o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado, por outros meios, seu efetivo emprego na prática delitiva. No caso concreto, as vítimas relataram, de modo firme e uníssono, a exibição ostensiva de uma arma de fogo por um dos agentes, com ameaça de deflagração de disparos, lastro probatório bastante para a incidência da causa de aumento questionada, tocando à Defesa o ônus de atestar que a peça seria mero simulacro ou careceria de potencial lesivo. Julgados do STJ.

VI. Descabe falar em relaxamento ou revogação da prisão cautelar do Réu, seja porque superada, com a prolação de Sentença e sua confirmação nesta via recursal, o suposto excesso de prazo; seja por se observar que a negativa ao direito de recorrer em liberdade teve lastro em fundamentação idônea e suficiente. Com efeito, aludiu o Juízo
a quo
à existência de outros feitos criminais contra o Apelante, o qual, inclusive, é detentor de maus antecedentes e reincidente em delitos patrimoniais, tudo a legitimar a manutenção da preventiva para fins de garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa, sobretudo quando o Acusado permaneceu preso durante todo o trâmite processual.

APELAÇÃO CONHECIDA E, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE, NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8000367-31.2023.8.05.0109
,
oriundos do
Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Irará-BA
,
nos quais

figura como

Apelante

o

Ré
u

Adjackson Santos Souza
, e
como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores
integrantes
d
est
a
Primeira Turma
da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

da

presente
Apelação
e,
rejeitadas as preliminares de nulidade,

negar-lhe

provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora